Tribunal: TJMT
Processo: 1035477-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035477-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA E OUTROS (AGRAVADO), LARISSA CAROLINA DANTAS VIEIRA BOFFO - CPF: 056.415.739-22 (AGRAVADO), L. C. D. VIEIRA BOFFO - CNPJ: 59.164.534/0001-04 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO BOFFO - CPF: 930.701.601-15 (AGRAVADO), MB ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 36.438.639/0001-09 (AGRAVADO), M. A. BOFFO - CNPJ: 59.090.791/0001-30 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0001-07 (AGRAVADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0003-60 (AGRAVADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0004-41 (AGRAVADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0005-22 (AGRAVADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0006-03 (AGRAVADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0007-94 (AGRAVADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0008-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no âmbito da recuperação judicial da empresa Ômega Transportes Rodoviários Ltda., que reconheceu a essencialidade de 192 bens móveis, mantendo-os na posse da recuperanda durante o
stay

period
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a manutenção da posse, pela empresa em recuperação judicial, de bens gravados com alienação fiduciária, com base em declaração de essencialidade; (
ii
) analisar se o reconhecimento da essencialidade foi devidamente fundamentado com base em elementos concretos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005 autoriza a manutenção provisória de bens essenciais à atividade empresarial na posse da recuperanda durante o
stay

period
, mesmo quando gravados com alienação fiduciária, em conformidade com os
arts
. 6º, caput, e 49, § 3º.

O administrador judicial elaborou relatório técnico detalhado e individualizado sobre os bens, com descrição fotográfica, identificação, análise de produtividade e demonstração da relevância operacional, atestando sua essencialidade à atividade econômica da empresa.

O agravante, apesar de alegar ser credor fiduciário, não especificou os bens sobre os quais detém garantia, inviabilizando a análise individual da essencialidade e impedindo a atuação em nome próprio quanto a eventuais direitos alheios (art. 18 do CPC).

A jurisprudência do STJ autoriza a restrição temporária ao direito de retomada do bem pelo credor fiduciário quando comprovada sua essencialidade à empresa em recuperação (
AgInt
no REsp 1.475.258/MS).

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e está amparada por laudo técnico idôneo e parecer favorável do administrador judicial, além de estar em consonância com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF).

A manutenção da posse dos bens pela recuperanda é medida provisória e não implica em perda do direito de propriedade do credor, que poderá ser exercido após o período de suspensão, conforme § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Durante o
stay

period
, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que vinculados a crédito extraconcursal de propriedade fiduciária (art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11.101/2005).

Bem de capital, na recuperação judicial, é o bem corpóreo, na posse direta da devedora, não perecível/consumível e restituível ao credor ao término do
stay
, se persistir a inadimplência.

Laudo técnico da Administradora Judicial com vistoria in loco e identificação pormenorizada é meio idôneo para comprovar a essencialidade e a posse dos bens.

O reconhecimento da essencialidade é
medida
temporária e não implica extinção ou prejuízo definitivo da garantia fiduciária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1035477-16.2025.8.11.0000, interposto de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Recuperação Judicial nº 1004471-43.2025.8.11.0015, que declarou a essencialidade de 192 bens móveis pertencentes à empresa recuperanda Ômega Transportes Rodoviários Ltda.

O Agravante alega que a decisão reconheceu genericamente a essencialidade dos bens móveis e imóveis dos Recuperandos sem a devida comprovação individualizada. Diz que os Recuperandos não apresentaram documentos idôneos que comprovassem a essencialidade dos bens, como relatório de atividade, volume transportado, correlação de veículos e motoristas ou periodicidade do serviço.

Argumenta que o laudo do Administrador Judicial carece de esclarecimentos quanto à efetiva utilização dos bens declarados essenciais, não especificando a frequência de uso, se contínua ou sazonal, quem são os responsáveis pela operação ou o grau de relevância dos ativos. Aponta desproporcionalidade entre a quantidade de veículos declarados essenciais (aproximadamente 190) e o número de motoristas registrados (42).

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, afastando a declaração genérica de essencialidade dos bens do Grupo
Ô
mega
, permitindo que o Banco Safra e demais credores possam consolidar os bens garantidos por alienação fiduciária, por se tratar de crédito não sujeito ao processo
r
ecuperacional
,
nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Efeito suspensivo indeferido (
id 322055376)
.

Contraminuta apresentada

(
id n.

327669388
)
.

O administrador judicial manifestou-se no id 329901372.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer

p
elo não provimento do Recurso
(id n.
335483872
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada requereu o processamento de sua Recuperação Judicial (Processo n.º 1004471-43.2025.8.11.0015) em 25/02/2025, postulando, em sede de tutela de urgência, a antecipação dos efeitos do
stay

period
, com o reconhecimento da essencialidade de determinados bens móveis.

Em 17/03/2025, a magistrada deferiu, de forma provisória, o pedido liminar, condicionando-o à futura verificação dos requisitos para o processamento da Recuperação Judicial.

Em 02/04/2025, foi deferido o processamento da recuperação judicial, determinando-se que a recuperanda apresentasse relação atualizada e individualizada dos bens considerados essenciais à manutenção de suas atividades, incumbindo ao administrador judicial a análise pormenorizada de cada item. A decisão anterior foi mantida até a conclusão dessa verificação.

Agora, em 19/09/2025, após a juntada do relatório do AJ,
houve novo pronunciamento judicial, reconhecendo a essencialidade de 192 bens do Grupo em recuperação.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a
bens de capital essenciais
à continuidade das operações da devedora é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay

period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3º do artigo 49 determina que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Portanto, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais a Lei faz essa ressalva.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da recuperanda e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO) e só então, analisada a sua essencialidade.

O agravante aduz ser titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do §3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005
. Contudo, não elencou nas razões recursais quais seriam tais bens, o que inviabiliza inclusive a análise sobre a essencialidade de bens sobre os quais teria direito a impugnar, uma vez que não pode pleitear em nome próprio direito alheio (art. 18 d
o CPC).

De toda forma, o administrador judicial elaborou trabalho técnico individualizado de cada bem,
com análise técnica e documental individualizada de cada bem, incluindo fotografias e identificações detalhadas, além de abordar a
produtividade, rentabilidade e essencialidade ao processo de soerguimento do Grupo, confira-se trecho exemplificativo
(id 197662186 - Pág. 12)
:

Verifica-se,
portanto, que
a decisão impugnada foi proferida com base em robusto conjunto probatório constante dos autos principais, em especial no relatório técnico elaborado pelo administrador judicial, o qual, após análise das atividades desenvolvidas pela recuperanda, manifestou-se de forma categórica pela essencialidade dos bens apreendidos, indicando que tais veículos e implementos são imprescindíveis à continuidade das operações empresariais.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE PROVISÓRIA DE BENS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve provisoriamente a posse dos veículos de frota de empresa de transportes, incluindo aqueles com alienação fiduciária, impedindo sua apreensão durante o
stay

period
.

O agravante sustenta que os bens não integram o patrimônio da recuperanda (art. 49, § 3º, da LRF), que a essencialidade foi reconhecida sem análise individualizada e que parte da frota foi cedida a terceiros, afastando sua indispensabilidade.

A agravada alega que os veículos são essenciais à sua atividade, conforme perícia técnica e parecer do Administrador Judicial, e que a decisão recorrida condicionou a permanência definitiva da frota à vistoria para verificar sua utilização efetiva.

II. Questão em discussão

4. Discute-se a possibilidade de manutenção da posse dos bens gravados com alienação fiduciária pela recuperanda, sob a alegação de essencialidade provisória, bem como a compatibilidade dessa medida com o direito do credor fiduciário de retomada dos bens.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de restrição temporária ao direito do credor fiduciário quando os bens forem essenciais à atividade da empresa em recuperação (
AgInt
no REsp 1.475.258/MS).

6. A decisão agravada fundamentou-se em três pontos principais: (i) manutenção da decisão pelo TJMT no AI nº 1009533-46.2024.8.11.0000; (
ii
) confirmação da essencialidade dos bens pelo Administrador Judicial; (
iii
) presunção de essencialidade dos caminhões para empresas de transporte.

7. O juízo de origem determinou diligências para verificar in loco a utilização dos bens, reforçando o caráter provisório da decisão e afastando eventual supressão de instância. 8. O art. 49, § 3º, da LRF deve ser interpretado em harmonia com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), especialmente em setores nos quais determinados bens são inerentes à atividade empresarial.

9. O risco de deterioração dos bens não afasta, por si só, a declaração de essencialidade, cabendo ao juízo
recuperacional
adotar medidas para resguardar os direitos do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que declarou provisoriamente a essencialidade dos bens, até que o juízo de primeiro grau conclua a análise individualizada dos veículos.

Tese de julgamento: “A essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária pode ser reconhecida provisoriamente no curso da recuperação judicial, desde que fundamentada em elementos concretos e sujeita à revisão pelo juízo
recuperacional
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1475258/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.02.2018.

(N.U 1031257-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

Cumpre destacar, por fim, que o reconhecimento da essencialidade dos bens e sua manutenção na posse da devedora constitui medida temporária,
restrita ao período de suspensão das execuções previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.
Não há, portanto, perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas adiamento do exercício desses direitos durante o período crítico da recuperação judicial.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026